Tribunal: CARF
Processo: 10580.725282/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725282/2009-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.114 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso especial quando a discussão devolvida não
implicar em qualquer utilidade para o recorrente.
Hipótese em que o recurso tem como objeto a exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória que deixou de existir em razão de
decisão transitada em julgado pela improcedência da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por falta de utilidade.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725282/2009-78
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.114 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725282/2009-78

Trata-se de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória caracterizada pela ausência de informações mensais ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) dos fatos geradores das contribuições previdenciárias e demais informações de
interesse do INSS. O lançamento foi fundamentado na expedição do ato cancelatório no 02/2009
(vinculado ao Despacho decisório no 610/2009, o qual é objeto do Processo Administrativo no
18050.001428/2008-13).
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, considerando o
julgamento em conjunto, entendeu pelo cancelamento do presente lançamento haja vista decisão
favorável ao contribuinte nos autos do processo 18050.001428/2008-13. Segundo exposto pelo
Colegiado, concluindo-se pela manutenção da condição da entidade como instituição imune às
contribuições previdências, haja vista a comprovação do atendimento dos requisitos exigidos
pela lei, consequência lógica é a improcedência da exigência da obrigação principal e acessória
correlata.
O acórdão 2402-004.610 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECORRENTES.
Tendo sido o Ato Cancelatório de Isenção baixado, é mister que sejam extintas as
contribuições previdenciárias exigidas em decorrência dele.
Recurso Voluntário Provido.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial cuja
divergência foi assim registrada pelo despacho de admissibilidade: “Enquanto a decisão 'a quo'
entende que uma vez reconhecida a nulidade do ato cancelatório de isenção em sede de recurso
voluntário, os créditos tributários decorrentes tornam-se inexigíveis; a decisão paradigmática
optou por aguardar o trânsito em julgado do processo principal para que se processe, em
consonância, a decisão”.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
Originalmente pautado para sessão de julgamento de 25 de janeiro de 2017, esta
Câmara Superior converteu o julgamento em diligência por meio de resolução para determinar o
saneamento do feito com a intimação da Fazenda Nacional quanto ao resultado do despacho de
admissibilidade que conheceu em parte do recurso especial interposto no processo no
18050.001428/2008-13.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.114 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725282/2009-78

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e por
meio do qual discute-se a necessidade do presente lançamento aguardar a decisão definitiva de
mérito quanto a procedência ou improcedência do Ato Cancelatório de Isenção.
A partir do processo no 18050.001428/2008-13, onde se discute o cumprimento
das condições para aplicação da imunidade da entidade de assistência social, foram lavrados os
lançamento para exigência das obrigações principais e acessória correlatas. Me refiro aos autos
de infrações 37.238.388-2 (Terceiros – PTA 10580.725280/2009-89), 37.238.389-0 (AI-68 – ora
julgado) e 37.238.390-4 (Patronal – PTA 10580.725281/2009-23)
Ocorre que nesta mesma sessão de julgamento as exigências das contribuições
previdenciárias foram canceladas em razão da negativa de provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, tendo a Câmara Superior confirmado a condição de
entidade imune da ora autuada. Neste cenário, canceladas as exigências principais, não há
que se falar em exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória correlata,
como é caso do presente lançamento.
Diante disto, não há interesse recursal que justifique a admissibilidade do presente
Recurso de Divergência.
Os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (in Curso
de Direito Processual Civil, V. 3 - 3a ed.), esclarecem que para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este
objetivo.
No presente caso, diante da inexistência de multa a ser cobrada - haja vista o
trânsito em julgado da decisão nos processos 10580.725280/2009-89 e 10580.725281/2009-23,
não há qualquer utilidade à Recorrente em ver apreciado o mérito do seu recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital